Tribunal: TJSP
Processo: 2261605-55.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica inversa com pedido de tutela de urgência cautelar – Decisão que julgou procedente o incidente – Insurgência – Não acolhimento – Admissível a desconsideração da personalidade jurídica, inclusive na modalidade inversa, quando presentes indícios suficientes de abuso da personalidade jurídica, por desvio de

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica inversa com pedido de tutela de urgência cautelar – Decisão que julgou procedente o incidente – Insurgência – Não acolhimento – Admissível a desconsideração da personalidade jurídica, inclusive na modalidade inversa, quando presentes indícios suficientes de abuso da personalidade jurídica, por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil - A existência de vínculos societários entre os envolvidos e outros elementos indiciários são aptos a demonstrar atuação coordenada para blindagem patrimonial e frustrar a satisfação do crédito - Desnecessária, na hipótese, a propositura de ação anulatória, sendo cabível a utilização do incidente processual previsto nos arts. 133 a 137 do CPC – Decisão mantida - Recurso desprovido.*